Tribunal: STF
Processo: Súmula 667
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 667

Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.

[{"tipo": "topico", "texto": "Necessidade de limite em taxa judiciária2. O requerente sustenta que as normas impugnadas violam o disposto nos artigos 5º, XXXV; 145, II e § 2º; 154, I; e 236, § 2º, daConstituição do Brasil, vez que utilizaram, \"como critério para a cobrança das custas ou emolumentos, o valor da causa ou o valor do bem ou negócio subjacente, ou sua avaliação, em face do qual se realiza algum ato de serventia judicial ou extrajudicial\" (fl. 3). (...) Assim, com respaldo no entendimento desta Corte, no sentido de que (i) é admissível o cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que mantida correlação com o custo da atividade prestada, e de que (ii) a definição de valores mínimo e máximo quanto às custas judiciais afasta as alegações de óbice à prestação jurisdicional e ao acesso à Justiça, voto no sentido da improcedência da ação direta.[ADI 3.826, rel. min.Eros Grau, P, j. 12-5-2010,DJE154 de 20-8-2010.]"}]